Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706985-88.2022.8.07.0005 RECORRENTE: EXPERIENCE ODONTO PLANALTINA LTDA RECORRIDO: ADEBIA DE PAIVA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. OFENSAS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC. 2. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, não se questionando da existência ou não de culpa, bastando que se comprove a ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço, conforme preceitua o caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Há defeito na prestação do serviço, na modalidade falha no dever de informação, quando o paciente não recebe todo o esclarecimento necessário acerca de seu tratamento, bem como sobre a abrangência dos serviços contratados. 4. Demonstrada a falha no fornecimento do serviço e ausente causa de exclusão da responsabilidade, cabível a devolução da integralidade do valor pago. 5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Apelo da autora julgado prejudicado. A recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional se funda o apelo, deixando de apontar, ademais, qualquer ofensa à legislação infraconstitucional, limitando-se a pleitear o afastamento da indenização fixada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ademais, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023)*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012